Tribunal: TJSP
Processo: 1143203-57.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Descredenciamento de hospital de referência (Sírio-Libanês). Pacientes idosos, portadores de doenças graves (câncer de mama, câncer de próstata, doença de Parkinson), em tratamento contínuo. Sentença de procedência. Manutenção. Embora admissível a alteração de rede hospitalar, deixou a ré-apelante de comprovar a comunicação formal, prévia e indispensável dos

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Descredenciamento de hospital de referência (Sírio-Libanês). Pacientes idosos, portadores de doenças graves (câncer de mama, câncer de próstata, doença de Parkinson), em tratamento contínuo. Sentença de procedência. Manutenção. Embora admissível a alteração de rede hospitalar, deixou a ré-apelante de comprovar a comunicação formal, prévia e indispensável dos beneficiários. Não houve, outrossim, substituição do hospital por outro, equivalente. Recurso desprovido.